Tribunal: TJBA
Processo: 8040242-73.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-25
Data de publicação: 2025-09-25

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: ED em AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8040242-73.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível EMBARGANTE: PRODUMAN ENGENHARIA S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL Advogado(s): RONNEY CASTRO GREVE EMBARGADA: MARTA NICENIA DE OLIVEIRA SANTOS Advogado(s):DOUGLAS DE SANTANA FIGUEIREDO ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO À ANÁLISE DE PRELIMINARES E À VALIDADE DA PROCURAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. REEXAME DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS. I. CASO EM EXAME Embargos de declaração opostos por Produman Engenharia S/A (em recuperação judicial) contra o acórdão proferido no Agravo de Instrumento n.º 8040242-73.2025.8.05.0000, o qual reconheceu a inexistência de nulidades na habilitação de crédito trabalhista e manteve a decisão que determinou a inclusão do crédito no quadro geral de credores. O embargante sustenta omissão no acórdão quanto às preliminares não apreciadas pelo juízo de origem e à alegada limitação dos poderes conferidos na procuração. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Cinge-se a controvérsia a verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão ao não apreciar todos os argumentos suscitados em sede de agravo de instrumento III. RAZÕES DE DECIDIR Os embargos de declaração possuem natureza integrativa e visam sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito. O voto condutor do acórdão embargado apreciou expressamente as teses referentes à suficiência da procuração e à ausência de nulidade por omissão do juízo a quo, concluindo que o mandato com cláusula ad judicia é suficiente para a habilitação de crédito trabalhista e que, no caso concreto, inexiste prejuízo decorrente da não análise das preliminares, aplicando-se o princípio do pas nullité sans grief. O acórdão embargado também destacou que o processo mencionado pelo embargante, supostamente coberto pela coisa julgada, foi extinto sem resolução do mérito, afastando a existência de nulidade. Os embargos visam, em verdade, a reavaliação de questões já decididas, o que é vedado pela jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual os embargos de declaração não podem ser utilizados como sucedâneo recursal. IV. DISPOSITIVO E TESE Embargos de declaração rejeitados. Tese de julgamento: A mera discordância da parte com a fundamentação adotada não configura omissão, obscuridade, contradição ou erro material. O reconhecimento de omissão no juízo de origem não implica nulidade sem a demonstração de prejuízo efetivo, aplicando-se o princípio do pas nullité sans grief. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito do julgado. Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 1.022 Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no AgInt no CC nº 152.259/RS, Rel. Min. Moura Ribeiro, 2ª Seção, j. 09.05.2018 Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8040242-73.2025.8.05.0000, em que figuram como apelante PRODUMAN ENGENHARIA S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL e como apelada MARTA NICENIA DE OLIVEIRA SANTOS. ACORDAM os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, por CONHECER e NEGAR ACOLHIMENTO aos EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, nos termos do voto do relator. Salvador, 16 de Setembro de 2025.